Tribunal: TCU
Processo: 015.093/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização na Presidência da República, no que concerne às despesas efetuadas com o Cartão Corporativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Áureo Ribeiro, com base na Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 36/2019 ( sic ), de 11/5/2021, de autoria do Deputado Federal Elias Vaz, para realização de auditoria com enfoque nas despesas efetuadas com o Cartão de Pagamentos do Governo Federal no âmbito da Presidência da República. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008: 9.1. levantar o sobrestamento ordenado no subitem 9.8 do Acórdão 1677/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.2. declarar o atendimento integral da presente Solicitação, ocorrido por meio do Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário , cujos resultados já foram encaminhados ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, conforme subitem 9.4.4 daquela deliberação; 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o integram, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. autorizar o arquivamento do feito.